Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021018-82.2020.8.11.0000
PACIENTE: ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator